Tribunal: TJBA
Processo: 8011893-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011893-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDVALDO CARDOSO LOPES

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SINDICAL REMUNERADA. DIRIGENTE DE CENTRAL SINDICAL (CESP). ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO A GRAU SINDICAL. LIMINARES EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, garantindo a servidor ocupante do cargo de professor o direito à licença remunerada para o exercício de mandato eletivo como Diretor da Região Nordeste de central sindical (CESP).

2. O ente público alega ausência de amparo legal para o afastamento remunerado de dirigentes de centrais sindicais, sustentando que o benefício do artigo 40 da Lei nº 6.677/1994 restringir-se-ia a sindicatos de primeiro grau que guardem paralelismo direto com a categoria.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 para a manutenção da liminar, especificamente se a licença sindical garantida pelo estatuto dos servidores baianos abrange o mandato em central sindical representativa de servidores públicos.

III. Razões de decidir

4. O agravo de instrumento contra liminar em mandado de segurança possui cognição restrita à verificação da relevância do fundamento e do perigo da demora, sob pena de indevida supressão de instância quanto ao mérito exauriente da lide.

5. O artigo 40 da Lei Estadual nº 6.677/1994 assegura ao servidor estável o direito à disponibilidade remunerada para mandato em entidade sindical representativa do servidor público estadual, sem estabelecer distinção ou restrição quanto ao grau da entidade (sindicato, federação ou central).

6. A interpretação literal e sistemática da norma, em consonância com a liberdade sindical (Artigo 37, VI, da Constituição Federal), autoriza a licença remunerada para dirigentes de centrais sindicais que atuem na coordenação e defesa dos interesses dos servidores públicos.

7. O perigo da demora é favorável ao servidor, uma vez que a suspensão da liminar inviabilizaria o exercício de mandato eletivo legitimamente obtido, ao passo que a remuneração é verba de natureza alimentar já prevista em lei e computada na dotação orçamentária do Estado.

8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "O artigo 40 da Lei Estadual nº 6.677/1994 não restringe a concessão de licença sindical remunerada ao nível da entidade sindical, abrangendo o exercício de mandato eletivo em centrais sindicais representativas de servidores públicos."

Referências: Lei Estadual da Bahia nº 6.677/1994, artigo 40; Lei nº 12.016/2009, artigo 7º, inciso III; Constituição Federal, artigo 37, inciso VI; TJBA, Remessa Necessária nº 8003607-95.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8011893-26.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
EDVALDO CARDOSO LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça